Tribunal: TJMT
Processo: 1045338-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045338-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUIZ CARMO DOS SANTOS - CPF: 005.705.881-46 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTUMÁCIA – JUSTIFICATIVA DE PROBLEMAS TÉCNICOS – AUSÊNCIA DE PROVAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO E CONDENAÇÃO EM CUSTAS E PROCESSUAIS – RECLAMANTE QUE PLEITEIA A DESISTÊNCIA DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REQUERIMENTO NÃO FORMULADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não comparecendo a parte autora na audiência de conciliação, a extinção do processo é medida que se impõe, nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, com a consequente condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais, conforme estabelece art. 51, § 2o da Lei no 9.099/95 e art. 949, II, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

2.
Sentença mantida

3.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença de extinção da ação sem resolução do mérito e condenação do autor em pagamento de custas processuais, ante a ausência do reclamante na audiência de conciliação.

Requer o recorrente a reforma da sentença para acolher pedido de desistência da ação.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos, que a parte recorrente faltou à audiência de conciliação designada para o dia 14 de maio de 2021, às 13h40, justificando ao evento n. 100488969 que
“
não houve êxito no acesso em decorrência de algum problema com a qualidade do sinal de internet ou problema no link, por esta razão a parte reclamante não conseguiu acessar a videoconferência”
(sic).

Entretanto, a autor não apresentou provas de que tentou acessar o link da audiência na data e hora designadas ou que, diante de alguma dificuldade de acesso ao link, buscou contato com o Juizado ou com o conciliador. Do mesmo modo, inexiste nos autos manifestação do autor pela desistência da ação, como alega nas razões do recurso inominado.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença, porquanto a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência do autor à solenidade é medida impositiva, nos termos do
artigo 51, I, da Lei 9.099/95
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo
em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021